Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000488-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): EDSON JOSE VERONESE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo no 3673-05.2019.8.11.0082 – código 56914, ajuizada por Edson José Veronese., deferiu a liminar almejada, determinando suspensão da exigibilidade da multa proveniente do Auto de Infração n. 106386 de 11.02.2009, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 99092/2009, bem assim a suspensão do crédito representado pela CDA n. 2017470212 de 11.09.2017 e do protesto, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.
Em síntese, aduz o Agravante a inexistência de fundamentação relevante a ensejar o deferimento da liminar, diante da não ocorrência da prescrição, uma vez que o artigo 19 do Decreto-Lei no 1.986/2013 se refere à prescrição da pretensão punitiva, ou seja, ao prazo que a Administração tem para lavrar o auto de infração e iniciar o processo administrativo, prazo este que foi devidamente observado.
Sustenta que não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva alude ao prazo total de duração do processo administrativo, assim como insinua o Juízo a quo, sobretudo porque após iniciado o procedimento para apuração da infração, passa-se a correr a denominada prescrição intercorrente.
Esclarece que, ainda que se admita a aplicação do Decreto Estadual 1.986/13, não há que se falar em prescrição já que a infração ocorreu 60 dias após o recebimento da Notificação n. 119655 – ocorrida em 18-10-2008 e o auto de infração foi lavrado em 11-2-2009.
Afirma que, o artigo 20 do Decreto Estadual no 1.986/13, ao enumerar os marcos interruptivos da prescrição, não faz nenhuma distinção sobre quais seriam aplicados à modalidade intercorrente e quais seriam destinados à punitiva, de modo que não cabe ao julgador distinguir onde o legislador não o fez, ainda mais se for para excluir marcos que foram expressamente especificados pela lei.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão da medida liminar recursal, para determinar a devolução do valor constrito do Agravante.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou Ação Anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando anular o Auto de Infração n. 106386, lavrado em seu desfavor por não atender a notificação n. 119655 no prazo concedido pelo órgão ambiental.
Para tanto, argumentou, em apertada síntese: : a) ocorrência de prescrição intercorrente; b) ausência de fundamento legal para se exigir o cadastro ambiental rural da propriedade; c) emissão de notificação seria atividade exclusiva de analista de meio ambiente; d) não ocorrência de notificação pessoal do autor quanto á notificação n. 119655; e) protocolo de pedido de prorrogação do prazo concedido para cumprimento de notificação; f) cumprimento da notificação; g) incompetência do agente autuador; h) concessão de prazo para se efetivar o cadastro ambiental rural pela Lei Complementar n. 343/2008; i) ausência de fundamentação quanto ao valor da multa.
Ao final, pugnou pela concessão de liminar para suspender a exigibilidade do crédito representado pela CDA n. 2017470212, bem como do protesto lavrado em relação à referida CDA.
A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal porque, entre a data da juntada de defesa administrativa em 26-1-2011 e a data de homologação da decisão administrativa no 1359/SUNIR/SEMA/2016, em 21-6-2016, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos 19, caput, e 20, I, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013.
Por sua vez, estabelece o citado artigo:
Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
(...)
Ocorre que, o prazo prescricional previsto no artigo 19, caput, do referido Decreto, se refere a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, que se iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal.
Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa.
No presente caso, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a prescrição ocorreu no curso do processo administrativo, no entanto, o artigo retro mencionado, ao meu entendimento, não se trata de hipótese de prescrição intercorrente.
Portanto, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, diante da possibilidade de não ocorrência da prescrição, somado ao perigo de dano, em razão da impossibilidade de o Agravante arrecadar o débito devido pelo Agravado.
Diante do exposto, concedo o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora